Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ECA. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RECÉM-NASCIDO. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. PROTEÇÃO INTEGRAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de utilização extraordinária do habeas corpus para impugnar decisão judicial que determina o acolhimento institucional de crianças e adolescentes
2. No bojo do presente writ, pretende a impetrante obter provimento judicial que afaste a determinação de acolhimento institucional do paciente, menor impúbere contando com pouco mais de 03 (três) meses de idade, possibilitando a sua restituição à genitora.
3. Não obstante os argumentos da Defesa acerca das dificuldades enfrentadas pela genitora do bebê em fazer o seu acompanhamento diário no hospital em que se encontrava internado desde o nascimento prematuro, há nos autos informações graves a respeito das condições sociais da família do infante, com histórico de atendimentos pelo Conselho Tutelar, indícios de uso de substâncias psicoativas pelos genitores, além de notícias de violência doméstica do pai da criança em relação à mãe.
4. O Magistrado originário analisou devidamente as peculiaridades e a gravidade do caso, bem como determinou as medidas necessárias para assegurar a proteção imediata e integral do menor. Nesse passo, mostra-se prudente e respeita o princípio da proteção integral, a decisão de acolhimento institucional, tendo em vista toda a situação de risco apresentada pelo núcleo familiar que receberá a criança e, em especial pelos cuidados necessários nos primeiros meses de vida do infante que nasceu prematuro.
5. Ordem denegada.